Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709581-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANGELO LEAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se JOSE ANGELO LEAL, para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator